Tribunal: STJ
Processo: 1501408-07.2023.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825603 - SP(2024/0474078-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WEBCONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS057107
CAROLINE TEN CATEN - RS078918
GUILHERME RICCIARDI CORREA LOPES - RS079204
FABRÍCIO GABRIEL DE SOUZA - RS091370
PALOMA STEPHANIE TEIXEIRA DE SOUZA - RS134236
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO ALVES NETTO DE ARAUJO - SP122213
EMENTA
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE TRÊS PETIÇÕES
RECURSAIS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
SEGUNDA
E
TERCEIRA
PETIÇÕES
DE
AGRAVOS
INTERNOS
NÃO
CONHECIDAS. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUJA EXIGIBILIDADE SE ENCONTRAVA
SUSPENSA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E A TESE FIRMADA NO
TEMA N. 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Extrai-se dos autos que a parte, contra a mesma decisão (fls. 486-
489), interpôs o primeiro agravo interno às fls. 495-508 e mais outros dois, às
fls. 509-522 e 523-536. Sendo assim, não se pode conhecer dos agravos
internos de fls. 509-522 e 523-536.
2. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o ponto referente à
distinção entre a tese firmada no julgamento do Tema n. 1.076 do STJ e a
hipótese dos autos e o motivo pelo qual os honorários advocatícios não foram
fixados nos termos do
§ 3o, do CPC, mas, sim, conforme o § 8o do
art. 85,
mesmo artigo, no julgamento da apelação (fls. 382-395). Portanto, inexiste
omissão, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
3. O acórdão recorrido consignou que, "Como bem observado pelo
juízo de primeiro grau, as hipóteses são distintas, e os honorários
advocatícios não podem ser fixados nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC,
sobre o valor da execução, uma vez que no caso concreto não houve
enfrentamento do mérito da ação" (fls. 390-391).
Documento eletrônico VDA55181112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 043b193d-b863-47b7-9878-28296330b0cb

4. Desse modo, é inviável adotar a tese da recorrente de que os
honorários advocatícios deveriam ser fixados nos termos do
§ 3o, do
art. 85,
CPC, diante da necessidade de reexame dos elementos fático-probatórios,
providência vedada no estreito âmbito do recurso especial, a teor da Súmula
n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 043b193d-b863-47b7-9878-28296330b0cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825603 - SP(2024/0474078-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WEBCONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS057107
CAROLINE TEN CATEN - RS078918
GUILHERME RICCIARDI CORREA LOPES - RS079204
FABRÍCIO GABRIEL DE SOUZA - RS091370
PALOMA STEPHANIE TEIXEIRA DE SOUZA - RS134236
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO ALVES NETTO DE ARAUJO - SP122213
EMENTA
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE TRÊS PETIÇÕES
RECURSAIS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
SEGUNDA
E
TERCEIRA
PETIÇÕES
DE
AGRAVOS
INTERNOS
NÃO
CONHECIDAS. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUJA EXIGIBILIDADE SE ENCONTRAVA
SUSPENSA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E A TESE FIRMADA NO
TEMA N. 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Extrai-se dos autos que a parte, contra a mesma decisão (fls. 486-
489), interpôs o primeiro agravo interno às fls. 495-508 e mais outros dois, às
fls. 509-522 e 523-536. Sendo assim, não se pode conhecer dos agravos
internos de fls. 509-522 e 523-536.
2. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o ponto referente à
distinção entre a tese firmada no julgamento do Tema n. 1.076 do STJ e a
hipótese dos autos e o motivo pelo qual os honorários advocatícios não foram
fixados nos termos do
§ 3o, do CPC, mas, sim, conforme o § 8o do
art. 85,
mesmo artigo, no julgamento da apelação (fls. 382-395). Portanto, inexiste
omissão, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
3. O acórdão recorrido consignou que, "Como bem observado pelo
juízo de primeiro grau, as hipóteses são distintas, e os honorários
advocatícios não podem ser fixados nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC,
sobre o valor da execução, uma vez que no caso concreto não houve
enfrentamento do mérito da ação" (fls. 390-391).
Documento eletrônico VDA54729988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 0e22dc08-b201-4466-b5fe-4d0d8d5823c9

4. Desse modo, é inviável adotar a tese da recorrente de que os
honorários advocatícios deveriam ser fixados nos termos do
§ 3o, do
art. 85,
CPC, diante da necessidade de reexame dos elementos fático-probatórios,
providência vedada no estreito âmbito do recurso especial, a teor da Súmula
n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interno
(fls.
495-508)
interposto por WEBCONTINENTAL LTDA. contra a decisão (fls. 486-489) que
conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. Confira-se:

O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à fixação
dos honorários advocatícios por equidade, no julgamento dos embargos de
declaração (fl. 408):
Da análise do aresto, verifica-se que todas as questões levadas a julgamento
foram apreciadas. Houve clara distinção entre a tese fixada no julgamento do
e a hipótese dos autos e o motivo pelo qual os honorários
Tema 1.076/STJ
advocatícios não foram fixados nos termos do
§3o, do CPC, mas sim,
art. 85,
conforme o §8o, do mesmo artigo. O que se observa, portanto, ante a clareza dos
fundamentos do acórdão, é que o embargante pretende, em verdade, por via dos
embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes evidente
efeito infringente, o que é vedado.
Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.878.277/DF,
Turma, julgado em
DJe de
; AgInt no AREsp n.
4/12/2023,
7/12/2023
2.156.525/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe de 2/12/2022.
Ao decidir sobre a fixação dos honorários advocatícios por equidade, a
Corte a quo, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes
fundamentos (fls. 389-395):
Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que quando de
seu arbitramento, deve o magistrado valer-se, além dos critérios
definidos na lei, também na ponderação a ser realizada de acordo com
especificidades de cada caso.
Revendo meu posicionamento anterior, entendo que não é a
hipótese de fixação nos termos do artigo 85, §3o, do Código de
Processo Civil, à vista do Tema no 1.076 do Superior Tribunal de
Justiça, por existir distinção entre a hipótese narrada nestes autos e
aquela julgada em sede de repetitivo.
Analisado o caso concreto, verifica-se que a Fazenda Pública
deu início à Execução Fiscal, sem contudo, observar que a exigibilidade
do crédito tributário estava suspensa por força da decisão proferida pelo
Presidente da Seção de Direito Público quando da admissibilidade do
Recurso Especial interposto nos autos de mandado de segurança no
Documento eletrônico VDA54729988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 0e22dc08-b201-4466-b5fe-4d0d8d5823c9

1050855-06.2020.8.26.0053. A execução fiscal, por sua vez, foi extinta
sem qualquer análise de mérito, tendo em vista o reconhecimento de
ausência de interesse de agir da Fazenda Pública.
Na hipótese do julgamento do
(Tema
REsp no 1.850.512/SP
1.076) o caso concreto dizia respeito a uma ação anulatória, cujo mérito
foi julgado e os honorários advocatícios haviam sido fixados por
equidade.
Como bem observado pelo juízo de primeiro grau, as hipóteses
são distintas, e os honorários advocatícios não podem ser fixados nos
termos do artigo 85, §3o, do CPC, sobre o valor da execução, uma vez
que no caso concreto não houve enfrentamento do mérito da ação.
Assim, faz-se necessária a distinção entre a tese que foi
firmada pelo STJ e a situação destes autos.
(...)
À vista dessas circunstâncias, a sentença deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos. Daí o porquê, nega-se provimento aos
recursos. Em razão da sucumbência recíproca, mantenho os honorários
advocatícios assim como fixados na origem.
Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que os
honorários advocatícios deveriam ser fixados nos termos do
§3o, do CPC –
art. 85,
somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de
matéria fático- probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ('A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial').

Sem contrarrazões (fl. 552).
É o relatório.
VOTO
Ao compulsar os autos, verifica-se que a parte, contra a mesma decisão (fls.
486-489), interpôs o primeiro agravo interno às fls. 495-508 e mais outros dois, às fls.
509-522 e 523-536.
Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, "[r]evela-se defesa a
oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da
unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não
conhecimento da segunda insurgência" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.126.549/RS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2022,
27/10/2022)
Em igual sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA
DE
DUAS
PETIÇÕES
RECURSAIS.
PRECLUSÃO
Documento eletrônico VDA54729988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 0e22dc08-b201-4466-b5fe-4d0d8d5823c9

CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDA
PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Existência de duas petições de embargos de declaração apresentadas, em
seguida, contra o mesmo acórdão.
2. Não se conhece da segunda petição recursal em razão da preclusão
consumativa e em atenção do princípio da unirrecorribilidade.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg nos
relatora Ministra Laurita
EAREsp n. 1.730.720/SP,
Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
23/8/2023,
30/8/2023.

Sendo assim, deixo de conhecer dos agravos internos de fls. 509-522 e 523-
536.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem enfrentou expressamente o ponto referente à distinção
entre a tese fixada no julgamento do Tema n.
e a hipótese dos autos e o
1.076/STJ
motivo pelo qual os honorários advocatícios não foram fixados nos termos do
§
art. 85,
3o, do CPC, mas, sim, conforme o § 8o do mesmo artigo, no julgamento da apelação (fls.
382-395). Portanto, inexiste omissão, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao

do
Código
de
Processo
Civil.
Ilustrativamente:
AgInt
no
art.
1.022
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.878.277/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
4/12/2023,
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
O acórdão recorrido consignou que, "Como bem observado pelo juízo de
primeiro grau, as hipóteses são distintas, e os honorários advocatícios não podem ser
fixados nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, sobre o valor da execução, uma vez que
no caso concreto não houve enfrentamento do mérito da ação" (fls. 390-391).
Desse modo, é inviável adotar a tese da recorrente de que os honorários
advocatícios deveriam ser fixados nos termos do
§ 3o, do CPC, diante da
art. 85,
necessidade de reexame dos elementos fático-probatórios, procedimento vedado no
estreito âmbito do recurso especial, incidindo à hipótese a Súmula n. 7 doSTJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 0e22dc08-b201-4466-b5fe-4d0d8d5823c9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.825.603 / SP
Número Registro: 2024/0474078-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1346294051 1346294073 1346294107 1346294118 1346294140 1346294151 1346294162 1346294218
1346294229 1346294240 1346294251 1346294284 1346294295 1346294318 1346294340 1346294351
1346294373 1346294395 1346294430 1346294473 1346294495 1346294507 1346294530 1346294540
1346294562 1346294573 1346294595 1346294618 1346294629 1346294630 15014080720238260014
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WEBCONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIO OTAVIO MELCHIADES XAVIER - RS003253
CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS057107
CAROLINE TEN CATEN - RS078918
GUILHERME RICCIARDI CORREA LOPES - RS079204
FABRÍCIO GABRIEL DE SOUZA - RS091370
PALOMA STEPHANIE TEIXEIRA DE SOUZA - RS134236
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO ALVES NETTO DE ARAUJO - SP122213
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WEBCONTINENTAL LTDA
Documento eletrônico VDA55147060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 6af233e9-2201-4237-9151-d5b57080e453

ADVOGADOS
: CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS057107
CAROLINE TEN CATEN - RS078918
GUILHERME RICCIARDI CORREA LOPES - RS079204
FABRÍCIO GABRIEL DE SOUZA - RS091370
PALOMA STEPHANIE TEIXEIRA DE SOUZA - RS134236
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO ALVES NETTO DE ARAUJO - SP122213
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 6af233e9-2201-4237-9151-d5b57080e453